Tribunal: TJSP
Processo: 1009910-48.2020.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto n.o 55.002/2009 adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD. Ofensa ao princípio da legalidade - Lei Estadual n.o 10.705/2000. Decreto Estadual 55.002/2009 que elegeu idêntico critério do qual se vale o

Ementa:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto n.o 55.002/2009 adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD. Ofensa ao princípio da legalidade - Lei Estadual n.o 10.705/2000. Decreto Estadual 55.002/2009 que elegeu idêntico critério do qual se vale o município para estimar o valor venal de tributo que lhe é próprio exigir, o IPTU – tomando-o como patamar para o cálculo da quantia lançada a título de crédito tributário. Alteração que, de fato, criou nova base de cálculo desprovida, contudo, de devido respaldo legal. Precedentes desta Corte. Segurança concedida. Sentença mantida. Remessa necessária desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1009910-48.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos SILVIA CRISTINA BERTONI
SILGUEIRO, OSWALDO BERTONI JUNIOR, ODIVALDO BERTONI, FÁBIO
LUIS BERTONI, RENATO BERTONI e IDALINA ALVES BERTONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009910-48.2020.8.26.0482 -Voto no
2
Voto no 38643
Processo: 1009910-48.2020.8.26.0482
Recorrente: Juízo ex officio
Recorridos: Sílvia Cristina Bertoni Silqueiro e outro
Interessado: Delegado Regional Tributário de Presidente Prudente/SP e
Estado de São Paulo
Comarca de Presidente Prudente
Juiz Prolator: Fabio Mendes Ferreira
5a Câmara de Direito Público
REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO.
ITCMD.
BASE
DE
CÁLCULO.
ALTERAÇÃO
POR
DECRETO.
IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de
Decreto n.o 55.002/2009 adotou valor venal para fins de
lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD.
Ofensa ao princípio da legalidade - Lei Estadual n.o
10.705/2000. Decreto Estadual 55.002/2009 que elegeu
idêntico critério do qual se vale o município para estimar o
valor venal de tributo que lhe é próprio exigir, o IPTU
tomando-o como patamar para o cálculo da quantia lançada
a título de crédito tributário. Alteração que, de fato, criou
nova base de cálculo desprovida, contudo, de devido
respaldo
legal.
Precedentes
desta Corte. Segurança
concedida.
Sentença
mantida.
Remessa
necessária
desprovida.
Vistos;
Trata-se de remessa necessária da r. sentença
de fls. 124/134, por meio da o DD. Magistrado a quo, em ação
mandamental, confirmando liminar, concedeu a segurança para
determinar que a autoridade coatora considere para a formação
da base de cálculo do imóvel urbano objeto de transmissão
causa mortis, o valor declarado pelo contribuinte, ou seja, que
não coincida com o valor venal de referência, nos termos dos
artigos 9o e 13, I, ambos da Lei Estadual n. 10.705/2000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009910-48.2020.8.26.0482 -Voto no
3
abstendo-se de aplicar disposições diversas previstas no Decreto
Estadual n. 55.002/2009, que alterou o Decreto Estadual n.
46.555/2000.
A liminar requerida pela parte foi deferida
conforme consta da decisão de fls. 57/59.
As partes não apelaram. Estes autos foram a
mim distribuídos por força do recurso oficial (art. 14, § 1o, da
Lei federal no 12.016/09).
É o relatório. Passo ao voto.
1. Com efeito, o presente reexame necessário
não comporta provimento.
2. De fato, não compete ao Fisco Estadual
inovar e criar base de cálculo outra que não aquela que seja
objeto de normatização, no presente caso, a referida na Lei
Estadual n.o 10.705/2000.
3. Pois bem, consta no artigo 13o do referido
texto que a base de cálculo do ITCMD constitui-se da seguinte
forma:
Art. 13 no caso de imóvel, o valor da base de cálculo não será inferior:
I Em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao fixado
para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana IPTU;
II Em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo, ao valor total
do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009910-48.2020.8.26.0482 -Voto no
4
4.
A
lei,
conforme
constatamos,
dispõe
claramente que o valor da base de cálculo não poderá ser
inferior àquele adotado para fins de lançamento do IPTU. Desta
forma, o contribuinte, mesmo que declare ou atribua valor
inferior, deverá recolher o tributo tomando por base o valor
venal definido para fins de lançamento do IPTU.
5. Está é, aliás, a “mens legis” do dispositivo:
impedir que os envolvidos arbitrem fraudulentamente preço vil
para o bem imóvel e, assim, recolham menos impostos.
6. Ocorre, contudo, que o Estado toldou o
preceito diretor da legislação. Em vez de adotar a base de
cálculo singular e especial, qual seja, aquela prevista em lei
(valor venal do IPTU), publicou o Decreto Estadual n.o
55.002/2009, por meio do qual adotou valor venal para fins de
lançamento do ITBI.
7. Dessa forma mediante decreto - o poder
público estadual inovou de tal modo a aplicação da legislação de
sorte que alterou sobremaneira, a mens legis de regência. De se
ver que referido decreto modificou o artigo 16o do decreto
anterior qual seja, o de número 46.655/02 e por força dessa
alteração sucedeu nova forma de cálculo do tributo.
8. Antes de prosseguirmos, prudente fazer um
breve parêntese para melhor compreender as questões disputadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009910-48.2020.8.26.0482 -Voto no
5
9. Em princípio, não causaria celeuma alguma
o ato de ser adotada diversa base de cálculo para o tributo
vindicado pela Fazenda, de vez que - em tese ele se credita
sob outro fato gerador, mas no tocante às plantas genéricas dos
valores, procede-se de igual forma, isto é, consoante o valor
venal do bem. Ocorreu, entretanto, que o município de São
Paulo cambiou a forma de estruturação dos valores, e o fez a
ponto de gerar alternância de critérios, pois ambas legislações
elegeram caminhos diferenciados, no que toca aos elementos
que constituem a base de cálculo. Vejamos: ao IPTU manteve-se
o “valor venal” e para o ITBI escolheu-se o “valor venal
referenciado”, que, por sinal, se lastreia em permanentes
atualizações que digam respeito aos chamados valores de venda
no mercado.
10. Sem adentrar no tema da legalidade deste
engenho tributário, do qual, a propósito, se valeu a
municipalidade visto ser referido assunto estranho ao debate
aqui travado constato que no Município de São Paulo o valor
venal para fins de lançamento do ITBI passou a ser
invariavelmente maior do correspondente ao IPTU, sobretudo
por estar essa última espécie tributária igualmente sujeita a
reajustes, mas não por outros motivos mais relevantes dos que
os das conveniências políticas da gestão.
11. Contemplando essa realidade, o Fisco
Estadual alterou o decreto regulamentador do ITCMD visando
justamente dispor sobre a base de cálculo que o informa, de
modo a impactar sobre o quantum, ou seja, na estimativa de
seu valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009910-48.2020.8.26.0482 -Voto no
6
12. Com essa providência, obteve-se um nível
mais elevado em termos de arrecadação, uma vez que o Fisco
logrou acrescer substancialmente maior valor à respectiva base
de cálculo. É justamente essa manobra que se tornou objeto de
ataque nesta pretensão. É o cerne do pedido.
13. Voltando à análise do caso. Teria a
inovação realizada por meio de decreto violado o princípio da
legalidade?
14. Quisesse o gestor adotar nova base de
cálculo mínima deveria ter se valido proposição na esfera
legislativa a fim de alterar a Lei Estadual n.o 10.705/2000, não a
simples alteração do decreto regulamentador. Como visto, a
tática implicou sim em alteração da base de cálculo (tornou
impossível a adoção do valor venal para fins de lançamento do
IPTU como valor mínimo) e provocou aumento substancial do
tributo, sem que, para tanto, fosse observado o princípio da
legalidade.
15. Há de ser, portanto, mantida a r.
sentença, concessiva da ordem.
16. No mesmo sentido deste julgado, podemos
citar inúmeros precedentes desta Corte:
MANDADO DE SEGURANÇA Concessão da ordem para garantir ao
contribuinte o direito de recolher o ITCMD com base no valor venal
utilizado para a cobrança do IPTU Sentença confirmada Decretos
Estaduais que foram além das disposições da Lei Estadual no 10.705/00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009910-48.2020.8.26.0482 -Voto no
7
ao estabelecer novo valor venal. Não bastasse, a Lei Estadual não
poderia retroagir para alcançar ato jurídico praticado antes da sua
edição Sentença confirmada Recurso de apelação e recurso de ofício
improvidos.
(Apelação no 0004305-19.2010.8.26.0053. Rel. Des. Luis Sérgio
Fernandes de Souza, 7a Câmara de Direito Público)
REEXAME - Não se conhece do recurso de ofício quando o valor
atribuído à causa é inferior à alçada estabelecida pelo § 2o do art. 475
do CPC (60 salários mínimos). Não conhecimento. MANDADO DE
SEGURANÇA - ADEQUAÇÃO Evidenciada documentalmente a questão de
fato, adequada a via mandamental. Existência de direito líquido e certo
é matéria de mérito. Preliminar afastada. ITCMD Recolhimento de
ITCMD. Base de cálculo. Valor de referência do ITBI utilizado pela
Municipalidade. Inadmissibilidade. Base de cálculo do valor venal do
IPTU lançado no exercício. Recurso não provido.
(Apelação no 0015021-08.2010.8.26.0053, Rel. Des. Evaristo dos Santos,
6a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. BEM
IMÓVEL. Base de cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis e
doação fixada por lei. Determinação de valor venal de imóvel, com
adoção de base de cálculo de ITBI, nos termos do que dispõe o Decreto
Estadual n° 55.002/09 (Valor venal de referência). Alteração de base de
cálculo e subsequente majoração de tributo que só pode ser realizada
por meio de lei. Ofensa ao princípio da legalidade, violação ao art. 150,
inciso I, da Constituição Federal e art. 97, II, § 1o, do Código Tributário
Nacional.
Sentença
concessiva
de
ordem
mantida.
Recursos
desprovidos, considerado interposto o reexame necessário. (autos de
processo n. 1053341-71.2014.8.26.0053; julgado pela 5a Câmara de
Direito Público, por v.u., no dia 07.12.2015; Desembargadora Relatora
Heloísa Martins Mimessi)
Posto isso, pelo meu voto, desprovejo o
reexame necessário e mantenho a respeitável sentença “a quo”.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR